Tribunal: STF
Processo: RHC 240827
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Nulidade. Falta de intimação da defesa. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Emílio Sanchez Neto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 852.614/SP (evento 37).



     O Recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 17).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ocorrência de nulidade processual consubstanciada na falta de intimação do patrono do Recorrente - constituído após a prolação da sentença -, quanto aos trâmites processuais, inclusive do julgamento virtual do recurso de apelação. Requer a anulação do acórdão hostilizado, “por inobservância de princípios constitucionais invocados, determinado o cumprimento dos pedidos atrelados ao acenado habeas corpus”(evento 43).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 69). 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO. TESE DE NULIDADE PROCESSUAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RÉU QUE SE ENCONTROU ASSISTIDO NO RECURSO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – Embora o Tribunal de origem não tenha analisado a controvérsia sobre a suposta falta de intimação do defensor constituído (que, bem verdade parece ser apenas caso de uma dificuldade em cadastramento em secretaria), por outro lado, não se encontra qualquer irresignação da defesa junto àquele juízo. 



    III - Se o juízo natural da causa não foi sequer provocado, não há que se falar em indevida negativa de prestação jurisdicional por parte do colegiado da Corte de origem. Assim, ausente manifestação do Tribunal, incabível era o presente habeas corpus, porquanto estava configurada a absoluta supressão de instância (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Precedentes. 



    IV - No caso concreto, ainda não se extrai uma flagrante ilegalidade por efetivo prejuízo ao réu, pois o mesmo patrono subscritor desta impetração chegou a protocolizar o recurso de apelação. Assim, embora os percalços narrados, o que se tem é que o agravante já até teve o seu recurso julgado, em 7/3/2023, quando a pena foi reduzida. Nesse sentido, o pedido de anulação do processo desde a sentença não procede. 



    V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido.” 



          A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “Embora o Tribunal de origem não tenha analisado a controvérsia sobre a suposta falta de intimação do defensor constituído (que, bem verdade parece ser apenas caso de uma dificuldade em cadastramento em secretaria), por outro lado, não se encontra qualquer irresignação da defesa junto àquele juízo. Ora, se o juízo natural da causa não foi sequer provocado, não há que se falar em indevida negativa de prestação jurisdicional por parte do colegiado da Corte de origem, pois a supressão de instância não se supera pela simples alegação de ilegalidade neste STJ. Ausente manifestação do Tribunal de origem, incabível era o presente habeas corpus, porquanto estava configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ).”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente